Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-05.2017.8.11.0021
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-05.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dalva Maria de Lima Peres (APELADO), Jarbas Ribeiro de Souza (APELADO), Marcio Conceição Nunes Aguiar (APELADO), Edivan Domel de Souza (APELADO), Edney de Oliveira Cardoso (APELADO), Ismeraldo Abreu de Arruda (APELADO), Erico Alves Barreto (APELADO), Fabio Arruda Pereira (APELADO), Jose Caetano Mendes (APELADO), Sidiney Carlos da Silva (APELADO), Elzio Pereira de Carvalho (APELADO), Paulo Sergio Felipe dos Santos (APELADO), Franciely Aparecidade Souza (APELADO), Leandro Barbosa dos Santos (APELADO), Marlene Martins de Freitas (APELADO), Carlos Batista de Oliveira (APELADO), Wisley Araujo da Silva (APELADO), Hayane Moreira M. Ribeiro Aguiar (APELADO), Thiago da Silva Castro (APELADO), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (APELADO), DALVA MARIA DE LIMA PERES - CPF: 556.892.561-53 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JARBAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 329.772.041-72 (APELADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (REPRESENTANTE), EZIO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.107.411-00 (APELADO), HAIANE MORENNA MARTINS RIBEIRO AGUIAR - CPF: 015.536.531-22 (APELADO), THIAGO DA SILVA CASTRO - CPF: 022.425.741-24 (APELADO), CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 492.427.841-68 (APELADO), WISLEY ARAUJO SILVA - CPF: 011.437.841-03 (APELADO), FRANCIELY APARECIDA DE SOUZA - CPF: 009.880.041-86 (APELADO), PAULO SERGIO FELIPE DOS SANTOS - CPF: 192.589.681-15 (APELADO), MARLENE MARTINS DA COSTA - CPF: 310.925.271-68 (APELADO), MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR - CPF: 014.711.181-18 (APELADO), EDINEY DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 933.849.201-04 (APELADO), SIDINEY CARLOS DA SILVA - CPF: 861.831.331-91 (APELADO), EDIVAM DORNEL DE SOUSA - CPF: 192.236.171-20 (APELADO), ISMERALDO ABREU DE ARRUDA - CPF: 293.111.601-72 (APELADO), ERICO ALVES BARRETO - CPF: 848.743.251-49 (APELADO), JOSE CAETANO MENDES - CPF: 520.639.681-87 (APELADO), FABIO ARRUDA PEREIRA - CPF: 889.779.431-91 (APELADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE AUMENTO A VEREADORES EM PERÍODO ELEITORAL – VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 73, VIII DA LEI N.º 9.504/97 E ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 - ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL CONCESSIVA DE AUMENTO DE SUBSÍDIOS ANTECEDENDO FINAL DE LEGISLATURA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.

1. O direito dos vereadores à remuneração por subsídios fixados pelas Câmaras Municipais está constitucionalmente estabelecido, embora os efeitos de novos valores aprovados só possam incidir na próxima legislatura, incluindo a revisão geral anual.

2. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a expedição de atos que aumentem despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, mesmo que os efeitos ocorram na próxima gestão. Entender o contrário comprometeria a eficácia do art. 21, parágrafo único, da LRF, não evitando riscos e desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas futuras.

3. O art. 73, VIII, da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições) proíbe, igualmente, que os agentes públicos realizem condutas que afetem a igualdade de oportunidades entre candidatos, incluindo revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo no ano da eleição, desde o início do prazo estabelecido no art. 7º até a posse dos eleitos.

4. Concluindo-se que, no caso em questão, entre 01/07/2016 e 31/12/2016, nenhum reajuste salarial deveria ser deferido a servidores, incluindo os vereadores, a Lei Municipal n.º 769, promulgada em 08/09/2016, ao aumentar os subsídios dos vereadores em 25%, não respeitou a Lei Eleitoral e os 180 dias expressos no art. 21, § único, da LRF, retratando um ato atentatório aos princípios da Administração Pública, como moralidade e impessoalidade, por se tratar de majoração de subsídio de agentes políticos em período vedado.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000701-05.2017.8.11.0021, ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor dos
ora Apelantes,
em que foi julgado procedente o pleito inaugural, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade da Lei Municipal n.º 769/2016, por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e condenar os Apelantes a restituírem aos cofres públicos os valores recebidos até a decisão de suspensão da norma, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros e correção monetária
(id. 135455780)
.

Nas razões recursais apresentadas (id. 135455784),
CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS

arguem, em suma, que é improcedente a Ação Civil Pública, visto que o reajuste concedido pela
Lei Municipal n.º 769/2016
não implicou em aumento real de valor, mas em mera recomposição monetária dos ganhos com base no INPC/IBGE referente ao período compreendido entre agosto de 2.012 a agosto de 2.016, de modo que é
“
possível proceder à revisão anual dos subsídios e vencimentos ao longo do ano eleitoral, mesmo nos 180 dias que antecedem o final do mandato dos respectivos titulares de Poder.
”

À vista do arrazoado, pedem que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido, com a reforma da sentença recorrida, a fim que seja afastada a nulidade da
Lei Municipal n.º 769/2016
“
por restar caracterizado revisão anual baseada nos reajustes inflacionários do período de agosto 2.012 a agosto de 2.016.
”

Em contrarrazões pelo desprovimento (id. 135455789), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
aduz que, não bastando a Lei Municipal n.º 769 de 2016 ter sido promulgada em período inferior a 180 dias do término do mandato eletivo, qualquer aumento de “
subsídio somente pode ser fixado para a legislatura subsequente, uma vez que a Carta Magna proíbe que os vereadores legislem em causa própria
”. Assim sendo, resta patente a ilegalidade no aumento dos subsídios concedido pela Lei Municipal n.º 769 de 2016.

Recurso tempestivo (id. 135455791).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 136572666).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 157351691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS
interpuseram o presente Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000701-05.2017.8.11.0021, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor dos
ora Apelantes,
em que foi julgado procedente o pleito inaugural, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade da Lei Municipal n.º 769/2016 e condenar os ora Apelantes a restituírem aos cofres públicos valores recebidos,
com os seguintes fundamentos:

“(...)

O cerne da questão colocada para julgamento versa sobre a ilegalidade da Lei Municipal n. 769/2016 que dispõe sobre a majoração dos subsídios dos agentes políticos e secretários municipais e dá outras providências.

A Constituição Federal em seu artigo 29, inciso V e VI consagra o princípio da anterioridade, nos seguintes termos:

(...)

Pelo teor do texto acima nota-se que o subsídio dos agentes políticos da Câmara Municipal deve ser fixado em momento anterior ao término das eleições municipais, atendendo, assim aos princípios da anterioridade, da moralidade e impessoalidade (artigo 37, caput da CF).

No caso em voga, a Lei Municipal n. 796/2016 é datada de 08 de setembro de 2016 e fixa o valor do subsídio para a legislatura posterior de 2017/2020.

O Ministério Público fundamenta sua pretensão na evidente ilegalidade em afronta ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim sedimenta:

(...)

Dito isso, verifica-se que razão assiste a parte autora.

A Lei Municipal publicada no dia 08 de setembro de 2016 não observou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser reconhecida sua nulidade.

(...)

Desta feita, este Juízo reconhece a ilegalidade da norma local (Lei Municipal n. 796/2016) que se encontra em afronta ao prazo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

De outro lado, o argumento da parte ré no sentido que a majoração dos subsídios dos agentes políticos figura em tese, como “revisão geral anual” não merece prosperar.

Sabe-se que a revisão geral anual apresenta como finalidade a reposição da variação inflacionária.

Analisando categoricamente o teor dos artigos da Lei Municipal nota-se que se trata de evidente aumento real da remuneração para a próxima legislatura, o que não condiz com a alegação de revisão geral.

Ademais, não há qualquer menção que a Lei se destinava para tal finalidade, logo, o aumento em si é ilegal, eis que a norma é lesiva aos princípios constitucionais.

(...)

Forte nos fundamentos acima, este Juízo confirma a tutela de urgência e
JULGA PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

1)
DECLARAR
a nulidade da Lei Municipal n. 769/2016, ante a violação a Lei de Responsabilidade Fiscal;

2)
CONDENAR
os requeridos a restituírem aos cofres públicos os valores eventualmente recebidos até a data da decisão que deferiu a suspensão dos efeitos da norma, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária;

(...).”

(id. 135455780) (g. n.)

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a LRF é “
expressa ao vedar a mera expedição, nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, de ato que resulte o aumento de despesa com pessoal
”, asseverando que “
pouco importa se o resultado do ato somente virá na próxima gestão e, por isso mesmo, não procede o argumento de que o novo subsídio ‘só foi implantado no mandato subsequente, não no período vedado pela lei’
” e que “
Em verdade, entender o contrário resultaria em deixar à míngua de eficácia o art. 21, parágrafo único, da LRF, pois se deixaria de evitar os riscos e de corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão
”.
(STJ. REsp: 1170241 MS. Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma. DJe 14/12/2010)

Nessa conjectura, em detido exame da matéria em apreço –
direito dos Apelantes à revisão anual dos subsídios mensais que aferem pelo exercício da função pública parlamentar e, incidentalmente, se a Lei Municipal n.º 769/2016 trazida a lume é constituciona
l
- à luz da jurisprudência da Colenda Corte, resta nítido ser exatamente o que ocorre no presente feito, não merecendo guarida o argumento ventilado pelos Apelantes, no sentido de que a Lei Municipal n.º
769/2016 não teria
acarretado aumento real nos ganhos desses, de sorte que seria “
possível proceder à revisão anual dos subsídios e vencimentos ao longo do ano eleitoral, mesmo nos 180 dias que antecedem o final do mandato dos respectivos titulares de Poder
.”

Não se olvida que os arts. 29, VI; 37, X; e 39, §4º, da Constituição Federal, assim preveem:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:”

(...)

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

(...)

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

(...)

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

De se ver que resta como constitucionalmente definido o direito de vereadores, detentores de mandato eletivo, à remuneração por meio de subsídios, fixados pelas próprias Câmaras Municipais, sendo que os efeitos da definição de cada novo valor aprovado somente poderão incidir na próxima legislatura, incluindo a revisão geral anual.

Desta maneira, resulta evidente a primazia do Princípio da Anterioridade, que permite o reajuste do valor sem aprovação de Lei municipal ou resolução, desde que incida no cálculo dos subsídios dos vereadores eleitos para a próxima legislatura.

Lado outro, a própria Carta Magna, exercendo um de seus objetivos, notadamente o da responsabilidade na gestão fiscal, estabeleceu, de forma expressa, a necessidade da elaboração de Lei Complementar, pelo Congresso Nacional, versando sobre finanças públicas, conforme dispõe o seu art. 163, I:

“Art. 163. Lei complementar disporá sobre:

I - finanças públicas;”

Não é demais lembrar que, a despeito da possibilidade prevista na Constituição sobre a edição de norma jurídica primária regulando as finanças públicas, tal exigência foi cumprida somente no ano 2000, quando foi editada a Lei Complementar n.º 101, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e deu outras providências.

Regis Fernandes de Oliveira, ao tratar dos objetivos da LRF, ensina que:

“O objetivo primeiro da lei é fixar a responsabilidade fiscal como um dos princípios da gestão pública. Não se destina apenas à fixação de agente responsável. É muito mais que isto. É redefinir a cultura da atividade pública no País. É redefinir a cultura da atividade pública no País. É não apenas dar contorno jurídico ao comportamento político. É uma verdadeira evolução conceitual, de forma que o agente público saiba que exerce, não apenas um mandato ou uma função, mas que é integrante de uma ordem completa de preservação dos valores sociais.”
(
In
Curso de Direito Financeiro. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 399.)

Dentre outros dispositivos, a LRF estabelece que é
“
nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20
”
(art. 21, parágrafo único).

Sobre o tema, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) a expressão nulidade de pleno direito, aplicada à espécie, é utilizada quando a própria lei já define, com precisão, os vícios que atingem o ato, gerando nulidade que cabe à autoridade competente apenas declarar, independentemente de provocação. Não se trata de nulidade relativa, passível de convalidação, mas de nulidade absoluta. (...) Assim, nada impede que atos de investidura sejam praticados ou vantagens pecuniárias sejam outorgadas, desde que haja aumento da receita que permita manter o órgão ou Poder no limite estabelecido no art. 20 ou desde que o aumento da despesa seja compensado com atos de vacância ou outras formas de diminuição da despesa com pessoal. As proibições de atos de provimento em período eleitoral costumam constar de leis eleitorais, matéria que escapa aos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A intenção do legislador com a norma do parágrafo único foi impedir que, em fim de mandato, o governante pratique atos que aumentem o total de despesa com pessoal, comprometendo o orçamento subsequente ou até mesmo superando o limite imposto pela lei, deixando para o sucessor o ônus de adotar as medidas cabíveis para alcançar o ajuste. O dispositivo, se fosse entendido como proibição indiscriminada de qualquer ato de aumento de despesa, inclusive atos de provimento, poderia criar situações insustentáveis e impedir a consecução de fins essenciais, impostos aos entes públicos pela Constituição. Basta pensar nos casos de emergência, a exigir contratações temporárias com base no art. 37, IX, da Constituição.”
(
In
Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 204/206):

Tal dispositivo, previsto no art. 21, § único, da LRF, garante o controle na despesa total de pessoal, e preservação dos princípios da moralidade e da impessoalidade, não permitindo que ocorram aumentos indesejados, principalmente, evitando que a máquina pública seja utilizada pelo gestor para realizar favorecimentos pessoais relacionados a despesa de pessoal em final de mandato, a exemplo de aumentos salariais de servidores, gerando apoio eleitoral ou comprometimento de futuros orçamentos para as novas gestões.

A própria continuidade do serviço público exige esse tipo de medida, para que a próxima gestão não seja inviabilizada por gastos exacerbados da gestão anterior. É imperioso reconhecer que, se a lei proíbe aumentos de despesa com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, é induvidosa a intenção de deixar o novo mandato livre de aumento de despesas permanentes não previsíveis.

De mais a mais, sobre o tema, preceitua o art. 73, VIII, da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições):

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.”

Dessa forma,
conclui-se que, na controvérsia em tela, de 01/07/2016 a 31/12/2016 nenhum reajuste salarial poderia ser deferido, e isso para todos os servidores,
lato sensu
, incluindo os vereadores Apelantes
.

Depreende-se, portanto, que a
Lei Municipal n.º 769
, promulgada em 08/09/2016
),
ao haver aumentado os subsídios dos Vereadores, para a Legislatura de 2017 a 2020, em 25%
(vinte e cinco por cento) (
vide
art. 2º ao id. 135455690 – p. 6), não respeitou, a toda evidência, o preconizado pela Lei Eleitoral e aos 180 (cento e oitenta) dias expressos no art. 21, § único, da LRF, o que representa ato atentatório aos princípios da Administração Pública, principalmente, o da moralidade e o da impessoalidade, visto se tratar de majoração do subsídio de agentes políticos em período vedado.

Em verdade, portanto, mostra-se difícil crer que um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) corresponda à mera recomposição do poder aquisitivo em pleno ano eleitoral.
Logo, não se pode considerar constitucional a citada Lei municipal, sendo perfeitamente cabível a declaração incidental de sua inconstitucionalidade, mormente ao se considerar que tal Lei se relaciona diretamente à causa de pedir da presente Ação Civil Pública.

Reforçando esse posicionamento, cito o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR. CABIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -’, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental
(REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA
, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). 3. Hipótese em que o Parquet estadual questiona a constitucionalidade da Lei Municipal n. 5.998/2006 - que dispõe sobre a desafetação de áreas de uso comum do povo e institucionais de loteamento -, pela via difusa, objetivando a nulidade de eventuais negócios jurídicos que envolvam a transferência da posse ou propriedade a particulares, bem como a condenação do município às obrigações de fazer, consistentes na desocupação da área e reposição dos danos ambientais porventura causados. 4.
A ação civil pública, no caso, não combate diretamente a inconstitucionalidade da lei municipal, mas os efeitos concretos e imediatos decorrentes desse ato normativo - impactos no planejamento urbano da cidade e probabilidade de riscos irreversíveis -, sob o prisma ambiental e urbanístico. 5. Agravo interno desprovido
”.
(STJ. AgInt no REsp n. 1345995/RS. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 25/09/2019) (g. n.)

Nesse esteio, na hipótese dos autos, o texto legal impugnado ao determinar a incidência do
“reajuste geral anual”
sobre o valor dos subsídios dos vereadores, nos moldes defendidos pelos Apelantes, implica na alteração dos subsídios -
ainda que para recompor seu real valor diante do fenômeno da inflação
- durante período vedado, o que se traduz em transgressão à Lei Eleitoral e à Lei de Responsabilidade Fiscal e, pela via reflexa, representa, como já destacado, ato atentatório aos princípios da Administração Pública, principalmente, o da moralidade e o da impessoalidade.

Diante de todos os fundamentos expostos acima, tenho que

o desprovimento do apelo é medida que se impõe, devendo-se
manter incólume a sentença recorrida.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023